Tribunal: TJMT
Processo: 1051898-89.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051898-89.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KASSIO RODRIGO CATENA - CPF: 777.351.291-49 (APELANTE), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), PATRICIA FRANCIELLY MENDONCA PEREIRA CATENA - CPF: 862.002.401-91 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), E. R. M. C. - CPF: 098.576.871-13 (APELANTE), KASSIO RODRIGO CATENA - CPF: 777.351.291-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ANTECIPAÇÃO UNILATERAL DE VOO. READEQUAÇÃO DE MALHA AÉREA E MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de companhia aérea, decorrente da antecipação unilateral de voo internacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) a antecipação unilateral do voo internacional, fundada em readequação de malha aérea e manutenção não programada da aeronave, caracteriza falha na prestação do serviço apta a ensejar responsabilidade civil da transportadora; e (ii) os prejuízos materiais e extrapatrimoniais suportados pelos passageiros são indenizáveis diante das circunstâncias concretas do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, somente afastável mediante demonstração de excludente legal, circunstância não verificada nos autos.

4. O mero cumprimento do prazo de comunicação previsto no art. 12 da Resolução ANAC n. 400/2016 não afasta a responsabilidade civil da companhia aérea, sobretudo quando ausente prova de efetiva oferta das alternativas legalmente asseguradas ao consumidor, consistentes em reacomodação em condições equivalentes ou reembolso integral.

5. A justificativa apresentada pela transportadora - readequação de malha aérea e manutenção não programada - configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, incapaz de romper o nexo causal ou excluir o dever de indenizar.

6. As provas documentais demonstram que o voo originalmente contratado permaneceu disponível para comercialização na mesma data e trecho inicialmente pactuados, circunstância que fragiliza a versão defensiva e evidencia a falha operacional da companhia aérea.

7. Restaram comprovados os danos materiais decorrentes da perda da última diária de hospedagem, da locação de veículo, dos ingressos de atrações turísticas e do serviço de guia contratado, impondo-se o ressarcimento integral.

8. A supressão do último dia de viagem familiar internacional planejada com meses de antecedência, associada às sucessivas intercorrências operacionais no retorno, ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano, caracterizando dano moral indenizável.

9. O arbitramento da indenização por danos morais em R$ 5.000,00 para cada autor revela-se adequado às peculiaridades do caso, observados os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Teses de julgamento: “1. A antecipação unilateral de voo internacional fundada em readequação de malha aérea e manutenção não programada configura fortuito interno e caracteriza falha na prestação do serviço de transporte aéreo. 2. O cumprimento do dever de comunicação previsto na Resolução ANAC n. 400/2016 não afasta a responsabilidade civil da transportadora quando ausente comprovação de efetiva oferta das alternativas legalmente asseguradas ao consumidor. 3. A frustração de programação de viagem internacional previamente organizada, com perda de serviços integralmente pagos e sucessivas intercorrências operacionais, enseja reparação por danos materiais e morais.”

Dispositivos relevantes citados: CBA, art. 256, § 3º; CDC, art. 14; Resolução ANAC n. 400/2016, art. 12; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406; Lei n. 14.905/2024; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudências relevantes citadas: STF, Tema n. 1.417; STJ, Tema n. 112 e Súmula n. 362; TJMT, N.U 1000814-07.2026.8.11.0000, N.U 1000803-67.2024.8.11.0090 e N.U 1000927-02.2024.8.11.0009.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto por
KASSIO RODRIGO CATENA

E OUTROS
,

contra
sentença proferida pelo Juiz de Direito Luis Otávio Pereira Marques, da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
movida em face de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando os autores ao pagamento das despesas judiciais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (id. 349002865).

Em suas razões, os apelantes sustentam ter sido demonstrado que a companhia aérea agiu arbitrariamente ao alterar o voo previamente contratado sem qualquer justificativa plausível, situação que gerou prejuízos de ordem moral e material, uma vez que o embarque programado foi antecipado para um dia antes do previsto.

Asseveram que,
não obstante a apelada tenha afirmado que a antecipação decorreu de
alteração
na malha aérea e de manutenção não programada na aeronave, bem como que a comunicação aos passageiros
se deu com antecedência
, o voo foi regularmente realizado, haja vista a existência de bilhetes ainda disponíveis para aquisição no sítio eletrônico da companhia, referentes ao mesmo itinerário, data e horário daquele adquirido.

Defendem que se trata de manobra financeira da empresa que, sem motivação idônea, promove o cancelamento de voos previamente contratados e os comercializa novamente a terceiros por valores substancialmente superiores, sem qualquer responsabilidade e visando apenas o lucro em detrimento dos prejuízos suportados pelos passageiros.

Consignam que, ainda que a recorrida tenha informado previamente a alteração do voo contratado, é certo que organizaram a viagem com meses de antecedência, segundo o itinerário inicialmente pactuado, o que lhes ocasionou prejuízos, notadamente com despesas de hospedagem, locação de veículo, atrações turísticas e guia, uma vez que o planejamento se estendia até 23/10/2024, e não 22/10/2024. Registram ser patente a falha na prestação de serviço, capaz de caracterizar ato ilícito, salientando que a responsabilidade da apelada é de natureza objetiva.

Apontam que o dano moral se configura
in re ipsa
, por terem perdido um dia da viagem, gerando frustrações e aborrecimentos. Enfatizam que deslocamentos internacionais demandam planejamento antecipado e não podem simplesmente ser alterados a critério do fornecedor de serviço.

Com essas considerações, postulam a reforma da sentença para julgar totalmente procedente a demanda. De forma alternativa, requerem a condenação da recorrida à restituição da quantia de R$ 7.769,28, devidamente atualizada, a título de indenização por danos materiais, afastando o ônus sucumbencial imputado ou redistribuindo-o proporcionalmente.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e fixação de honorários advocatícios em seu favor (id.

349002869).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento da insurgência, a fim de condenar a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos materiais no montante de R$ 7.769,28, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora, bem como por danos morais, sugerindo o importe de R$ 5.000,00 para cada autor, de modo a totalizar R$ 20.000,00 (id. 362775373).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
KASSIO RODRIGO CATENA
e
PATRÍCIA FRANCIELLY MENDONÇA PEREIRA CATENA
, em nome próprio e na qualidade de representantes dos menores
E. R. M. C.
e
L. F. M. C.
, ajuizaram
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
em desfavor de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
, visando à restituição da importância de R$ 7.769,28, devidamente atualizada, a título de indenização por danos materiais, bem como à condenação da companhia aérea ao pagamento de danos morais, no importe de R$ 20.000,00 para cada autor, em decorrência de alegada falha na prestação do serviço de transporte aéreo, consistente na antecipação unilateral do voo e nos transtornos e prejuízos dela decorrentes, incluindo perda de serviços contratados e atrasos na viagem de retorno no itinerário de Orlando/Flórida a Cuiabá/MT (id. 349002510).

Em julgamento antecipado da lide, o Juízo
a quo
proferiu sentença de improcedência da demanda, nos seguintes termos:

“(...) Resulta dos autos como incontroverso que os autores adquiriram junto à requerida bilhetes aéreos para voo de volta de Orlando/EUA para Cuiabá/MT, originalmente previsto para o dia 23/10/2024, tendo a companhia aérea antecipado o embarque para o dia 22/10/2024, o que ocasionou a perda da última diária de hotel, do aluguel do automóvel e dos ingressos para as atrações contratadas para o último dia da viagem.

Pois bem, sabe-se que a responsabilidade imputável ao prestador de serviço é de natureza objetiva, segundo dicção do art. 14 do CPC, dispositivo este que permite afastar a responsabilidade do fornecedor somente quando provar a ocorrência de uma das excludentes prevista no § 3º do mesmo artigo, quais sejam: inexistência de defeito no serviço prestado ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Ao abordar sobre o tema, Sérgio Cavalieri Filho, em sua obra Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros Editores, 2003, p. 402, assim disciplina: (...)

No caso em apreço, a irresignação dos autores restringe-se à alteração do horário do voo contratado. Contudo, não lograram demonstrar, em momento algum, a ausência de comunicação prévia quanto à referida modificação. Tampouco infirmaram a alegação da companhia aérea de que a mudança foi oportunamente informada, em conformidade com o prazo estabelecido na Resolução ANAC nº 400/2016.

Ademais, o próprio conteúdo da petição inicial evidencia que os autores tiveram ciência da alteração do voo com mais de três dias de antecedência, circunstância que se harmoniza com a documentação colacionada aos autos, especialmente o print de tela acostado sob o ID 174165858, p. 2, o qual, inclusive, indica a data e o horário em que a comunicação foi recebida.

Portanto, não há nos autos provas quanto à alegada falha na prestação dos serviços pela requerida, pois em análise aos documentos apresentados, é possível observar que a alteração do horário do voo foi informada com a antecedência mínima de 72 horas (15/10/2024), de modo que a empresa aérea agiu nos limites do seu direito, em estrita observância ao disposto no art. 12 da Resolução 400 da ANAC, não havendo que se falar em responsabilidade civil. Veja-se: (...)

Nesse sentido: (...)

Ademais, no tocante ao atraso no embarque do voo de Campinas/SP a Cuiabá-MT, restringiu-se à sustentação de que ficaram horas no aeroporto, não apresentando qualquer especificação do tempo de espera ou outros elementos, dificultando, com isso, qualquer análise acerca da conduta da parte requerida nesse ponto.

Portanto, ausente os pressupostos que informam a espécie, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Do dispositivo

Por todo o exposto, julgo
improcedentes
os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em atendimento ao princípio da sucumbência, condeno a parte requerente ao pagamento das despesas judiciais e honorários advocatícios, fixados estes no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85, § 2º, CPC). (...)”.
(id. 349002859).

Em face da retrocitada sentença os autores opuseram embargos de declaração (id. 349002861), os quais foram rejeitados (id. 349002864).

Irresignados, os apelantes interpuseram o presente recurso, por meio do qual pretendem que a sentença seja reformada a fim de julgar totalmente procedente a ação. Alternativamente, pleiteiam a condenação da companhia aérea ao pagamento de indenização pelos danos materiais suportados, equivalentes a
R$ 7.769,28, com a devida atualização, além do afastamento dos ônus sucumbenciais que lhe foram atribuídos, ou sua redistribuição de forma proporcional.

Pois bem.

De início, cumpre esclarecer que a controvérsia dos autos não se insere na hipótese de suspensão prevista no Tema n. 1.417 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, uma vez que a delimitação firmada restringe o sobrestamento aos processos que versem sobre responsabilidade civil decorrente de cancelamento, alteração ou atraso de voo em situações de fortuito externo ou força maior, nos termos do art. 256, § 3º, do Código Brasileiro de Aeronáutica.

No caso concreto, entretanto, a própria justificativa apresentada pela companhia aérea - readequação da malha aérea e manutenção não programada da aeronave - revela situação caracterizadora de fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, não abrangida pelas hipóteses legais de excludente de responsabilidade. Desse modo, ausente aderência temática com a controvérsia constitucional submetida à Suprema Corte, deve a demanda prosseguir regularmente para exame do mérito.

Estabelecida essa premissa, pertinente assinalar que a relação jurídica travada entre as partes é consumerista, pois os apelantes adquiriram, na condição de destinatários finais, serviço de transporte aéreo internacional, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva da fornecedora, nos termos do art. 14 do CDC.

Nesse contexto, a companhia aérea somente se eximiria do dever de indenizar mediante prova de inexistência de defeito na prestação do serviço, de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou de fortuito externo apto a romper o nexo causal, hipóteses não verificadas nos autos.

A sentença de primeiro grau amparou-se, exclusivamente, no cumprimento do prazo mínimo de notificação previsto no art. 12 da Resolução n. 400/2016 da ANAC, concluindo que a ciência da alteração com antecedência superior a 72 horas afastaria qualquer responsabilidade civil da transportadora. Esse entendimento, contudo, não se sustenta, na medida em que a regulação administrativa aeronáutica fixa condutas operacionais mínimas perante o órgão regulador, ao passo que o direito do consumidor disciplina os efeitos civis das relações de consumo e a reparação dos prejuízos delas decorrentes, sendo certo que o atendimento ao requisito regulatório não confere à companhia autorização irrestrita para promover modificações contratuais unilaterais prejudiciais ao passageiro sem suportar as consequências civis correspondentes.

Além disso, a própria norma invocada, em seu art. 12, § 1º, inciso II, impõe à transportadora, nas hipóteses de alteração superior a uma hora no horário de voos internacionais, o dever de assegurar ao passageiro a escolha entre reacomodação em condições equivalentes ou o reembolso integral, caso não concorde com o novo horário. A antecipação verificada nestes autos correspondeu a um dia completo de programação, magnitude que supera em larga escala aquele limite.

Registre-se que não há nos autos demonstração de que a faculdade de escolha tenha sido inequivocamente ofertada antes da reacomodação, nem de que o consentimento dos apelantes tenha sido livre e informado. Os alertas automatizados enviados em 15/10/2024 confirmam que a comunicação se deu por mensagem genérica do sistema, sem a individualização necessária para assegurar uma escolha verdadeiramente esclarecida.

Com efeito, a comprovação da comunicação prévia da alteração não se confunde com a demonstração de que foram efetivamente ofertadas as alternativas de reacomodação em condições equivalentes ou de reembolso integral, conforme exige o art. 12, § 1º, inciso II, da Resolução n. 400/2016 da ANAC, ônus que recaía sobre a transportadora como fato impeditivo do direito dos apelantes e que, todavia, não foi satisfeito, inexistindo nos autos prova de que a companhia apresentou, de forma clara e individualizada, opções que não implicassem a antecipação ou a interrupção da programação da viagem.

Assim, a mera adesão ao voo disponibilizado, em contexto de vulnerabilidade e sem alternativa concreta apresentada, não configura concordância válida capaz de afastar a responsabilidade da transportadora.

Outrossim, a justificativa da recorrida - readequação da malha aérea e manutenção não programada da aeronave - configura, como assentado, fortuito interno, inerente ao risco da atividade de transporte aéreo. A organização dos voos e a conservação das aeronaves são encargos operacionais próprios da transportadora, insuscetíveis de transferência ao consumidor.

A propósito, “
manutenção não programada e readequação de malha aérea configuram fortuito interno, pois constituem riscos inerentes à atividade empresarial de transporte aéreo, eventos previsíveis no curso normal da operação e situações sob controle operacional da companhia aérea
” (TJMT, N.U 1000814-07.2026.8.11.0000, Antonio Veloso Peleja Junior, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 15/04/2026, publicado no DJE 23/04/2026).

Demais disso, as capturas de tela do sítio eletrônico da companhia (ids. 349002521 e 349002522) demonstram que o voo 8707 no trecho MCO-CGB estava disponível para aquisição em 23/10/2024, data em que, segundo a recorrida, não poderia operar por razões técnicas ou de malha. Essa circunstância indica que a aeronave efetivamente operou no dia originalmente contratado, fragilizando o argumento defensivo e reforçando a conclusão sobre a falha na prestação do serviço.

A dupla falha operacional da apelada no retorno dos recorrentes é confirmada pela própria documentação sistêmica acostada pela defesa. O registro interno da companhia exibido na contestação (id. 349002548) indica que o voo VCP-CGB de 23/10/2024 foi cancelado com a descrição “CLD - ESTRATÉGICO | MANUTENÇÃO”, o que, frise-se, caracteriza fortuito interno.

O cartão de embarque juntado aos autos (id. 349002535) evidencia que
KASSIO CATENA
foi reacomodado no voo 4239, com partida de Campinas às 16h10 de 23/10/2024, em substituição ao cancelado, o que implicou espera não programada no aeroporto. Essa circunstância robustece a conclusão sobre a falha na prestação do serviço e, no plano extrapatrimonial, demonstra que os apelantes suportaram duas intercorrências sucessivas e distintas no mesmo trajeto de retorno.

Em verdade, ainda que a sentença tenha reputado insuficiente a prova do atraso por ausência de quantificação exata do tempo de espera, tal circunstância não afasta a falha na prestação do serviço, porquanto o conjunto fático-probatório evidencia desorganização do itinerário e sucessivas intercorrências no retorno, suficientes para caracterizar inadimplemento contratual, sobretudo quando analisadas em conjunto com a antecipação indevida do voo.

À vista disso, configurada a falha na prestação de serviços, exsurge o dever de indenizar.

Os danos materiais estão documentalmente demonstrados. A família contratou, com aproximadamente cinco meses de antecedência, reserva hoteleira em Orlando adquirida em maio de 2024 (id. 349002530); locação de veículo com devolução prevista para 23/10/2024 (ids. 349002533 e 349002534); passe de três dias para os parques temáticos da Disney (id. 349002524), e serviços de guia turístico especializado (ids. 349002525 e 349002527), cuja programação previa a visita ao Animal Kingdom em 18/10, ao Hollywood Studios em 21/10 e ao Epcot em 22/10 - este último, o dia em que os apelantes foram obrigados a embarcar antecipadamente.

Por certo, a antecipação compulsória do embarque para 22/10 às 21h05 frustrou o aproveitamento integral da visita e do serviço de guia contratados, além de eliminar a diária de hotel da noite de 22 para 23 de outubro e a de locação de veículo prevista para 23/10. Os prejuízos materiais documentados totalizam R$ 7.769,28: hospedagem (R$ 554,38), valor proporcional dos ingressos referente ao dia 22/10 (R$ 3.666,51), diária de locação de veículo (R$ 275,22) e serviço de guia (R$ 3.273,17), devendo ser integralmente ressarcidos, com correção monetária desde cada desembolso e juros de mora a partir da citação.

No tocante aos danos morais, o caso apresenta peculiaridades que o distanciam da esfera dos dissabores cotidianos, pois se trata de viagem familiar internacional planejada com meses de antecedência, mediante contratação prévia e onerosa de hospedagem, transporte, ingressos e guia especializado para dias específicos. A supressão do último dia da programação, com perda de serviços integralmente pagos e duas intercorrências operacionais sucessivas no trajeto de retorno, afetou a esfera íntima dos apelantes em dimensão que ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano extrapatrimonial indenizável.

Deveras, “
o dano moral, em casos de falha na prestação do serviço de transporte aéreo, é presumido, por decorrer da própria situação vivenciada pelo passageiro, ultrapassando o mero aborrecimento
” (TJMT, N.U 1000803-67.2024.8.11.0090, Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 29/04/2026, publicado no DJE 04/05/2026).

In casu
, a antecipação unilateral do retorno frustrou o último dia da programação, suprimindo serviços integralmente pagos e impedindo o aproveitamento do itinerário originalmente contratado, circunstâncias que, por si sós, ultrapassam o limite dos transtornos ordinários da vida em sociedade.

Em relação ao
quantum
indenizatório, sua fixação deve observar os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, ponderando-se a extensão do dano, as condições econômicas das partes, a natureza da conduta lesiva e a função pedagógica da condenação, sem que esta importe enriquecimento sem causa. Sopesadas as circunstâncias do caso - viagem familiar internacional com filhos menores, programação antecipada integralmente frustrada em seu último dia e conduta da apelada -, mostra-se adequado o arbitramento da indenização por danos morais em R$ 5.000,00 para cada um dos quatro autores, totalizando R$ 20.000,00, valor proporcional às particularidades da hipótese.

Aliás, “
precedentes desta Corte reconhecem que, para hipóteses de cancelamento/atraso/antecipação de voo com ausência de assistência adequada, o montante de R$ 5.000,00 revela-se adequado e razoável
” (TJMT, N.U 1000927-02.2024.8.11.0009, Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 03/09/2025, publicado no DJE 09/09/2025).

Em face do exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
KASSIO RODRIGO CATENA E OUTROS
, para reformar a sentença e julgar
parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a empresa
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
ao pagamento de:

(i) R$ 7.769,28, a título de indenização por danos materiais, com correção monetária desde cada desembolso e juros de mora a partir da citação,
pela taxa SELIC, observada a data em que a Lei n. 14.905/2024 passou a produzir efeitos, após o que os consectários deverão seguir os índices previstos nos arts. 389, parágrafo único, e 406, ambos do Código Civil, conforme Tema n. 112 do STJ; e

(ii) R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, totalizando R$ 20.000,00 (vinte mil reais), pelos danos morais suportados,
com correção monetária desde esta data (Súmula n. 362 do STJ) e incidência de juros de mora a contar da citação, observada a mesma taxa e critérios estabelecidos no item anterior.

Por corolário lógico, considerando a reforma da sentença e que os autores decaíram de parte mínima de suas pretensões, inverto o ônus sucumbencial e condeno a requerida/apelada integralmente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, mantendo o patamar de 10% fixado na origem, devendo, contudo, incidir sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026